Tribunal: TJBA
Processo: 8015069-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015069-13.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES

AGRAVADO: IRACI RODRIGUES DE SA

Advogado(s)
:
VALDIR ALMEIDA LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais fundada em alegadas fraudes em transações de cartão de crédito, determinou, de ofício, a realização de perícia técnica de informática destinada à apuração da origem das operações, dos registros de IP e geolocalização, dos sistemas de segurança das rés e da existência de indícios de fraude eletrônica.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva da bandeira do cartão de crédito para integrar a demanda; e (ii) a legalidade da determinação de prova pericial de ofício, quanto à necessidade, viabilidade técnica, proporcionalidade e delimitação do objeto.

III. Razões de decidir
3. O recurso é cabível, à luz da tese firmada no Tema 988/STJ, diante da inutilidade do julgamento diferido caso realizada previamente a perícia impugnada.

4. A controvérsia acerca da legitimidade passiva da agravante demanda instrução probatória, não sendo possível afastar, em exame sumário, a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

5. Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, sendo legítima a realização de perícia técnica em demanda que envolve apuração de eventual fraude eletrônica e análise de sistemas de segurança.

6. Não há demonstração de inviabilidade técnica, violação à LGPD ou desproporcionalidade da medida, tendo o Juízo delimitado adequadamente o objeto da prova pericial, em conformidade com o art. 357, § 1º, II, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.015, 1.016, 1.017, 357, § 1º, II, e 95, § 3º, II; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; Lei nº 12.865/2013, art. 6º, II.

- Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ; Súmula 479/STJ; TJBA, Apelação nº 8000328-03.2020.8.05.0024, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 13.11.2023; TJBA, Apelação nº 8142665-79.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 05.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8015069-13.2026.8.05.0000
, sendo agravante VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e agravado(a) IRACI RODRIGUES DE SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça